Tribunal: TJES
Processo: 5026460-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026460-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS MATTEDI CURTY
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
1 Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo autor. A parte autora alega contradição e omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal, em vez do decenal, conforme o Código Civil. A parte ré, por sua vez, sustenta a omissão no julgamento quanto ao percentual de 30% aplicado e a metodologia de correção de moeda e juros, apontando erro material no uso da taxa SELIC como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

3. Análise sobre a aplicação do prazo prescricional trienal e sobre a correção monetária pela SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição ou omissão no Acórdão recorrido, que tratou claramente da prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e da aplicação da SELIC como índice de correção de juros e juros.

5. O percentual de 30% foi devidamente estabelecido e não há proibição que justifique a alteração via embargos de declaração, configurando-se tentativa de rediscussão de mérito

6. Os embargos apresentados, tanto pela parte autora quanto pela parte exigida, revelam caráter nítido protelatório, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC, o que impõe a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Multa de 1% do valor da causa aplicada a cada embargante, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos recursos

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei 9.099/1995, art. 48; Código Civil, art. 206, § 3º, V

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026460-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VINICIUS MATTEDI CURTY

RECORRIDOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX e ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITOSANTENSE - AEBES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é natural de Viçosa/MG e se mudou para Vitória/ES para cursar residência médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com início em 01/03/2019 e finalização em 28/02/2022, e nunca recebeu o auxílio-moradia que lhe era devido.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de auxílio-moradia retroativo a todo período da residência médica, correspondente a 30% da bolsa bruta recebida.

O juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação aos auxílios pleiteados em relação ao período de 01/03/2019 a 25/08/2020 e julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a parte requerida aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil. Ademais, discorre que houve suspensão do transcurso do prazo prescricional por força da Lei Federal n° 14.010/2020. Quanto ao mérito, discorre que os residentes médicos fazem jus ao recebimento de auxílio-moradia e eventual inércia regulatória da instituição de ensino não pode suprimir o direito da parte. Argumenta que o gasto com residência é presumido, sendo desnecessária a comprovação de despesas com moradia para concessão do benefício. Isto posto, requer a total procedência do pleito exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em relação a preliminar de prescrição parcial da pretensão autoral, reconheço a suspensão do transcurso dos prazos prescricional no período de 12 de junho de 2020 a 30

de outubro de 2020, conforme previsto no art. 3º da Lei Federal n° 14.010/2020.

No caso em apreço, entendo que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, conforme estipulado pelo art. 206, § 3º do Código Civil,
in verbis
: “Art. 206. Prescreve: § 3° Em três anos: V - a pretensão de reparação civil;”.

Assim sendo, considerando que a presente demanda somente foi ajuizada no dia 25 de agosto de 2023, entendo pela ocorrência da prescrição da pretensão de pagamento de valores anteriores a 12 de junho de 2020, considerando a suspensão do transcurso do prazo prescricional estabelecido pela legislação excepcional acima indicada.

Em seguida, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Primeiramente, necessário destacar que a Residência Médica se trata de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a Lei prescreve, há indicação expressa de concessão de moradia aos residentes, conforme disposto no art. 4º, §5º, III, da Lei n° 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n° 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

[...]

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrida não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Sobre a presente questão, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que o recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez que a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

Nesse sentido, restou evidenciado que as recorridas não ofertaram auxílio-moradia para o recorrente durante a residência médica, de forma que a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, no percentual de 30% sobre a bolsa do médico residente.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de minha relatoria; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Abib - 1ª Turma Recursal.

Portanto, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento retroativo de auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença objurgada, julgando procedente o pedido exordial, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de auxílio-moradia ao recorrente, no patamar de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-auxílio, reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança de valores anteriores 12/06/2020.

Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de vencimento de cada parcela (equivalente a data de pagamento da bolsa-auxílio), com cálculo aritmético a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, haja vista o provimento recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026460-62.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: VINICIUS MATTEDI CURTY

EMBARGANTE/EMBARGADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. PROCESSO CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
1 Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo autor. A parte autora alega contradição e omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal, em vez do decenal, conforme o Código Civil. A parte ré, por sua vez, sustenta a omissão no julgamento quanto ao percentual de 30% aplicado e a metodologia de correção de moeda e juros, apontando erro material no uso da taxa SELIC como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

3. Análise sobre a aplicação do prazo prescricional trienal e sobre a correção monetária pela SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição ou omissão no Acórdão recorrido, que tratou claramente da prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e da aplicação da SELIC como índice de correção de juros e juros.

5. O percentual de 30% foi devidamente estabelecido e não há proibição que justifique a alteração via embargos de declaração, configurando-se tentativa de rediscussão de mérito

6. Os embargos apresentados, tanto pela parte autora quanto pela parte exigida, revelam caráter nítido protelatório, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC, o que impõe a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Multa de 1% do valor da causa aplicada a cada embargante, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos recursos

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei 9.099/1995, art. 48; Código Civil, art. 206, § 3º, V

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043572) que, por maioria

de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

A parte autora opôs embargos (ID 9114849) alegando que houve contradição/omissão no julgado, pois aplicou a prescrição trienal, quando deveria ser a decenal, do código civil.

A requerida, por sua vez, no ID 9128674, alega omissão no r. acórdão em relação ao percentual de 30% aplicado, em relação à realidade de Vitória, bem como no que tange aos juros e correção determinados; na mesma oportunidade, indica que há erro material no indexador de juros, pois foi indicada a SELIC a contar de cada parcela.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre

argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Quanto à prescrição questionado o Acórdão é expresso:

Em relação a preliminar de prescrição parcial da pretensão autoral, reconheço a suspensão do transcurso dos prazos prescricional no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, conforme previsto no art. 3º da Lei Federal n° 14.010/2020.

No caso em apreço, entendo que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, conforme estipulado pelo art. 206, § 3º do Código Civil,
in verbis
: “Art. 206. Prescreve: § 3° Em três anos: V - a pretensão de reparação civil;”.

Assim sendo, considerando que a presente demanda somente foi ajuizada no dia 25 de agosto de 2023, entendo pela ocorrência da prescrição da pretensão de pagamento de valores anteriores a 12 de junho de 2020, considerando a suspensão do transcurso do prazo prescricional estabelecido pela legislação excepcional acima indicada.

Sendo corroborado inclusive pelo voto divergente, no aspecto:

Inicialmente, registro que coaduno com o mesmo entendimento exarado pelo Eminente Relator no tocante à prescrição parcial da pretensão autoral e, ainda, que o fato de a instituição de ensino recorrida não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Nesta toada, inexiste omissão, ou mesmo contração a ser sanada, motivo pelo qual rejeito o recurso autoral.

Em relação ao embargo da requerida, igual sorte lhe aplica. O percentual de 30% foi devidamente debatido e estabelecido, não sendo a via exígua dos aclaratórios o meio de questionar o referido valor estabelecido, pautando-se em uma questão de mérito.

E sobre a correção a mesma coisa, o Acórdão assim concluiu:
Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de vencimento de cada parcela (equivalente a data de pagamento da bolsa-auxílio), com cálculo aritmético a ser apurado na fase de cumprimento de sentença
.

Nota-se que a mesma disposição foi acolhida inclusive pelo voto divergente. Assim, inexiste equívoco, pois como se sabe a SELIC

engloba juros e correção monetária.

Conforme se infere dos excertos acima, indubitável que foi devidamente fundamentado o Acórdão nos aspectos impugnados.

Ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que ambos os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, a cada embargante.

É como voto.